Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Inexiste litisconsórcio unitário entre os devedores que optem pelo ajuizamento de embargos à execução e os demais indicados no título. Por essa razão, não há cerceamento de defesa diante da intimação do patrono de devedor a respeito da publicação da sentença que julgou os embargos à execução, caso o referido devedor não tenha integrado a relação jurídica processual em questão. Requerimento da devedora indeferido.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.